Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-36.2023.8.11.0009
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001509-36.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LARA DA LUZ - CPF: 005.246.241-27 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOÃO SABINO DOS SANTOS SILVA (ASSISTENTE), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (ASSISTENTE), ANDRE DA LUZ - CPF: 045.907.489-08 (VÍTIMA), ARI LARA DA LUZ - CPF: 325.445.459-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
, LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.

RECURSO DEFENSIVO
.

1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
DESACOLHIMENTO
.

EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA

NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS
.

DECISUM
MANTIDO
.

2.
PLEITO VISANDO A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA
VIDA POR
OUTRO QUE NÃO SEJA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE.

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
3.
LEGÍTIMA DEFESA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INACOLHIMENO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DO CRIME DOLOS CONTRA A VIDA.
VIS ATRACTIVA
EM RELAÇÃO AOS CRIME
S
CONEXO
S.
4
.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
5.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.

2.
A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida
. Na espécie, considerando a
ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta
do recorrente é imperativa a
manutenção do édito judicial que determinou
que ele se
j
a j
ulga
do
perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

3
.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos jurados o julgamento dos delitos conexos, em razão de sua
vis atrativa
.

4.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antônio Marcos Lara da Luz

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Colíder
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1001509-36.2023.8.11.0009
, pronunci
ando-o
pela suposta prática do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio
;
lesão corporal em âmbito doméstico
;
e descumprimento de medida protetiva de urgência

(
art. 121,
caput
,
c/c art. 14, II,

do Código Penal
;
art. 129, § 9°, do Código Penal
;
e art. 24-A da lei n. 11.340/06
),
com a

determina
ção de

sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença
daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões que
estão
no ID
2
32896791
,
p
o
stula
:

(i)

a absolvição do crime de tentativa de homicídio
contra a vítima Ari Lara da Luz
em razão da legítima defesa; (
ii
)
subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal
, tendo em vista a inexistência do
animus necandi
;

(
iii
)
a absolvição sumária do crime de lesão corporal contra a segunda vítima
André da Luz, tendo em vista que agiu em
legítima defesa; (
iv
) a
absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
.

Por fim,

prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
2
32896796
, o
Ministério Público
rebate as
teses
deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 232896803, o juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
2
44003689
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
Inclua-se

em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
2
32896663
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 – Tentativa de homicídio:

Sobressai do incluso inquérito policial que, no dia 12 de julho de 2023, por volta das 22h30min, na residência particular situada na Rua A, Tito Aguiar, n. 83, bairro São João, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado
ANTÔNIO MARCOS LARA DA LUZ
, com evidente propósito homicida (animus necandi), de posse de uma arma branca (faca),
tentou matar seu genitor Ari Lara da Luz
, idoso de 72 anos de idade,
desferindo-lhe
golpes com o propalado instrumento perfurocortante, atingindo-o no terço superior do antebraço esquerdo e no hipocôndrio esquerdo, não logrando atingir seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, dada a intervenção de seu irmão, André da Luz.

Infere-se do caderno informativo que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, a vítima encontrava-se em sua residência na companhia de seu filho André da Luz, quando o denunciado chegou bastante alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, passando a quebrar alguns objetos da casa.

Diante disso, a vítima pediu ao incriminado para ele ir até sua casa situada aos fundos, ocasião na qual ele afirmou que a mataria, momento em que a vítima tentou fechar a porta, no entanto, o denunciado logrando empurrá-la, novamente adentrou a residência e, de posse de uma faca, investiu contra seu irmão André da Luz, o qual estava no momento em seu quarto, logrando se desvencilhar dos golpes.

Consta que, na sequência, o incriminado partiu
pra
cima de seu genitor que logrou empurrá-lo e ir para fora da casa, local em que Antônio Marcos se apossou de uma ripa de madeira quebrada visando atingi-lo com a ponta, ocasião em que André da Luz interveio impedindo a ação.

Ainda movido em seu intento homicida, o incriminado imediatamente retornou para o interior da residência e ali, apossando-se de uma faca, tornou a investir contra seu genitor mediante o desferimento de vários golpes, atingindo-o no terço superior do antebraço esquerdo e no hipocôndrio esquerdo (região
superolateral
do
abdômem
),
causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de id. 123804420, bem como nos prontuários médicos de id. 123804437, não logrando provocar demais lesões e matar efetivamente seu genitor, por circunstâncias alheias a sua vontade, já que, a vítima logrou se desvencilhar de vários dos golpes sofridos e dada a intervenção de André da Luz.

Diante das lesões sofridas, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para pronto atendimento em unidade hospitalar, local em que ficou internada por dias diante da lesão sofrida.

A infração penal foi cometida pelo incriminado contra ascendente maior de 60 (sessenta) anos.

FATO 02 – (Lesão corporal qualificada):

Respalda-se também do presente inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local encimados, após tentar contra a vida de seu genitor, o denunciado
ANTÔNIO MARCOS LARA DA LUZ
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações familiares, de coabitação e de hospitalidade, ofendeu a integridade física de
André da Luz
, seu irmão, causando-lhe lesão corporal na face dorsal da mão esquerda, descrita no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões juntado ao id. 123804416 e fotografias acostadas no andamento eletrônico de id. 123804417.

Segundo restou apurado, por ocasião do fato em que o genitor da vítima André da Luz estava sendo golpeado pela faca portada por Antônio Marcos, aquele ao intervir visando impedir o resultado morte, sofreu um golpe que lhe atingiu a face dorsal da mão esquerda, de modo que, o denunciado ao ter plena ciência de que seu irmão estava no momento repelindo as agressões e puxando seu genitor, assumiu o risco de produzir o resultado (feri-lo), o que caracteriza o dolo eventual.

FATO 03 - (Descumprimento de medidas protetivas de urgência):

Extrai-se, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local encimados, o denunciado
ANTÔNIO MARCOS LARA DA LUZ
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006
, em favor de sua genitora, Sra. Maria Aparecida Ferreira da Luz e familiares.

De acordo com o apurado, diante de anteriores episódios envolvendo violência doméstica e familiar contra sua genitora, a ofendida Maria Aparecida Ferreira da Luz requereu em seu favor medidas protetivas de urgência com amparo na Lei n. 11.340/06, as quais foram deferidas nos autos da MPU sob n. 1000872-85.2023.8.11.0009, donde se determinou ao denunciado o cumprimento das seguintes medidas: (i) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; (
ii
) proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros; (
iii
) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação e (
iv
) proibição de frequentar a residência da ofendida.

Entretanto, muito embora fixadas referidas proibições e delas tenha sido cientificado no dia 09/05/2023, ele optou por ignorar o comando
judicial, porquanto, no dia 12/07/2023, aproximou-se e manteve contato com seus familiares, além de ter frequentado a residência, ocasião em que perpetrou os delitos encimados, desta vez em face de
Ari Lara da Luz e André da Luz
, respectivamente, seu genitor e irmão.

Diante dos fatos acima narrados, o denunciado foi preso em flagrante delito, restando convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, constando que o denunciado já possui inúmeras passagens policiais e ações penais envolvendo crimes contra seus familiares.

[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos c
ontundente que aquele utilizado
para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado

possa

ser

um dos autores
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da in
strução, quanto à materialidade

e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva sequer fo
i
objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
a

sua

absolvição sumária, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
;
e,
su
bsidiariamente
,
a desclassificação para o crime de lesão corporal
;
e
a

manutenção da
concessão da justiça gratuita.

Não
obstante

o
recorrente

tenha
pleiteado
o
reconhecimento

d
a presença de
excludente de ilicitude da legítima defesa
,

argumentando que

“
o acusado não agiu com excesso, mas agiu “usando moderadamente dos meios necessários
”
, é
imperioso
registrar que a
tese não merece acolhimento
.

Com efeito, o
fato
de a
vítima estar
supostamente
armada,
e
possivelmente ter iniciado as agressões, não justificam
o
reconhecimento
, nesta oportunidade,
da excludente de ilicitude da legítima defesa
,
haja vista que para o acolhimento d
es
s
a
tese
, é necessária
que esteja comprovada
:

a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Entretanto,
no caso destes autos
não existem
provas seguras
e
incontroversas
,

de que o recorrente usou
moderadamente dos meios necessários, para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Isso
porque, quando
foi
ouvida
em juízo, a v
ítima A
ri Lara da Luz

afirm
ou
que
o recorrente

chegou bêbado na residência e ao ir falar com
Antônio

Marcos

este

tentou dar uma
bordoada

na
cabeça

do
ofendido
,
que
tomou o pedaço de pau
da mão d o filho que retornou depois
com a faca
com a qual
acerto
u

o pai
abdômen
,
consoante se infere destes trechos
das

declarações
de Ari
:

[...]
Juíza:
(...) o que o senhor se recorda desse dia?
Vítima:
então, doutora o negócio é o seguinte, porque ele é um
baita de um
trabalhador, mas só que ele bebeu ele perde a cabeça, então nesse dia lá ele fez isso. Eu ainda
avisava ele
, “olha Marcos, faz favor,
bebe
tua
cachaça
mas não chega fazendo bagunça aqui dentro de casa”, e ele me respondia, me chamava de vagabundo, de tudo, e eu falei “Marcos, vai lá no seu canto”, porque ele mora no fundo da casa, ele para no fundo.
Então, nesse dia que ele chegou bêbado lá eu fui falar com ele e ele já me agrediu, eu falei “Marcos, vai lá no teu barraco lá”, ai ele veio com um pau pra me dar uma bordoada na cabeça, eu tomei o pau dele, ai depois ele veio de novo, ai depois que nós tomemos o pau dele, ai depois ele veio com a faca, ai me deu a facada aqui em baixo, nessa parte aqui, olha o sinal da facada aqui (mostrou na câmera). Ai naquela hora que ele me deu a facada eu cai e não vi mais nada, ai o outro rapaz meu, que é irmão dele pegou e me arrastou lá pra dentro do quarto e ele foi lá pra fora, pra dentro do quarto dele, e veio de novo,
dai
quando chegou lá o meu rapaz
tava
com o celular na mão, ele pegou o celular “ah, você vai ligar pra polícia?!”, ai ele saiu, que
tava
com a faca na mão, ai meu outro rapaz saiu correndo, a sorte que eu
tava
dentro do quarto se não ele tinha acabado de me matar, na hora que ele deu facada eu desmaiei, perdi muito sangue, a casa tudo lavada de sangue.

Ai
chegou meu genro, que é o Maurício, que é advogado também, o
outro filho também o Amarildo, ai nesse piseiro que
tava
lá o bombeiro me pegaram e levaram pro regional, eu não via nada, eu só fui me acordar quando
tava
lá no regional, quando eles
tava
me operando,
ai eu perdi o baço e o pulmão, o problema na facada que ele me deu aqui, eu sofri muito com essa facada, me dói muito essa parte da barriga, muito atacado
. O problema é a bebida dele que vai na cabeça, agora diz ele que
tá
muito arrependido, arrependimento vem mais tarde. Eu falava
pra
ele “Marcos, larga essa
disgrama
de bebida, você é um cara trabalhador rapaz”, todo dia ele chegava ruim em casa, todo dia, eu falava “Marcos, larga essa de bebida, você é um cara trabalhador”. E todo mundo que ele trabalha, todo mundo “gava” ele, mas só que a bebida é a perdição dele, droga ele não fuma não, é só bebida, droga ele não mexe com droga não, é só a bebida que levou esse mal caminho. Então agora você acha, como é que eu vou perdoar um rapaz desse
ai
, tentar tirar minha vida, é difícil né doutora. (...)
Promotoria:
(...) quantos anos o senhor tem?
Vítima:
74. Promotoria: o senhor é o que do
Antonio
Marcos?
Vítima:
sou pai dele.
Promotoria:
é comum o seu filho
Antonio
Marcos, quando ele bebe, ele agredir o senhor ou a sua esposa, é comum isso acontecer?
Vítima:
é muito, muito, doutor, muito, quando ele bebe ele fica doido, quando ele não bebe não tem outra pessoa melhor, mas só que bebeu acabou o homem. Promotoria: nesse dia ele chegou embriagado, como foi?
Vítima:
muito, muito, embriagado.
Promotoria:
ele reside no fundo da residência?
Vítima:
ele mora no fundo da minha residência.
Promotoria:
(...) no momento que ele
tava
batendo ou dando facada no senhor,
ele falava que queria matar o senhor?

Vítima:
falava, falava
pra
polícia, falava que
“queria acabar com a vida desse
véio

ai
”
.
Promotoria:
nesse dia ele falou isso?
Vítima:
falou.
Promotoria:
o senhor falou que se seu outro filho não tivesse
te
levado
pra
dentro do quarto, ele tinha conseguido matar o senhor, o senhor falou isso por quê?
Vítima:
não, porque eu
tava
desmaiado,
a facada que ele me deu aqui eu
cai
, fiquei por morto,
dai
o outro rapaz me arrastou lá
pro
quarto,
pra
ele não acabar de matar, se não ele tinha acabado de me matar
,

dai
meu filho saiu
pra
fora ele saiu correndo com a faca na mão,
ai
a polícia chegou, ai agrediu a polícia também,
tava
turbinado,
tava
doido,
tava
riscando o chão com a faca
.
Promotoria:
(...) foi seu outro filho que entrou na frente e impediu que o
Antonio
continuasse esfaqueando o senhor?
Vítima:
foi, foi ele que me defendeu, senão ele tinha me matado.

Promotoria:
o
Antonio
Marcos, machucou com uma facada, o seu filho André da Luz?
Vítima:
não, não, porque eu não vi nada doutor, eu não vi nada, quando eu vi eu fui me acordar no hospital,
tava
morto, não vi nada não. Tem algum risquinho sim, só no braço, mas aquilo lá não era facada não, facada foi a minha e no braço que eu tomei outra facada, quando eu fui pôr a mão no cotovelo que ele tinha dado a facada,
ai
ele me atacou na barriga. Mas graças a Deus eu
tô
bom, graças a Deus.
Promotoria:
sem mais, excelência. Obrigada. (...)
Juíza:
(...) em algum momento o senhor
ouviu ele
dizendo que iria te matar, ou o senhor ficou sabendo depois pela polícia (...)?
Vítima:
não,
ele falou que ia me matar, falou que “vou matar pra largar mão de me xingar”
, porque ele que xingava, eu não
xingava ele
, chamava eu de vagabundo, sem vergonha, de tudo. (...) Eu tenho
pena dele, porque ele não merece esse negócio de estar lá preso, na cadeia, mas ele tinha que pensar na cabeça dele, não chegar todo dia bêbado, me agredindo em casa.

[...].

(Trecho
s
extraído
s
da
s alegações finais do
Ministério
Público
vista
s
no
ID
2
32896783
)

Destacamos

Ademais, embor
a a vítima do crime de lesão corporal André da Luz
,
não tenha comparecido em juízo para ratificar
o

depoimento
que
deu fase
administrativa
,

naquele momento afirmou
que viu Antônio
Marcos
esfaqueando seu pai,
que
ao cair no solo foi socorrê-lo,
quando

seu irmão

desferiu um
golpe de faca em sua mão
, conforme se infere
desta parte das declarações
do ofendido:

[...]

no dia dos fatos estava na residência com seu pai Ari e seu irmão Antônio. Disse que Antônio estava bebendo nos fundos da residência e, em dado momento adentrou no local e começou quebrar as coisas. Em seguida, André foi até a rua e quando retornou dirigiu-se para seu quarto, momento em que viu Antônio esfaqueando o seu pai e ele pedindo
pra
que o réu se retirasse. Salientou que seu pai caiu ao solo e
no momento em que
foi socorrê-lo, Antônio desferiu um golpe de faca em sua mão, ocasião em que conseguiu tomar-lhe a faca. Posteriormente, levou seu pai para o quarto e saiu com o celular em mãos, então Antônio disse “você vai ligar pra polícia?”. Diante disso, André correu e solicitou socorro, sendo que, logo em seguida, os bombeiros e a polícia foram acionados, oportunidade em que levaram Ari e André para o hospital e Antônio para a delegacia. Por fim, ressaltou que Antônio já tentou matar todos na residência
.
[...].

(
André da Luz
,
vítima do crime de lesão corporal em âmbito doméstico
,
trechos do seu
depoimento
em fase administrativa extraído das alegações finais do Ministério Público
vist
as
no
ID
2
32896783
)
Destacamos

A testemunha
João Sabino dos Santos Silva
, policial militar, em juízo, narrou que teve a informação de que
duas pessoas haviam sido esfaqueadas; que ao chegar ao local o recorrente estava deitado na calçada
porquanto fora
contido por um dos bombeiros
.

R
elata
, ademais,
que Antônio
Marcos
estava bastante alterado e exaltado,
t
endo
sido
necessári
o o
uso de força moderada. O agente público revelou
, ainda,
que já havia d
etido o recorrente em outras ocasiões em razão de violência contra seus familiares,
posto que este estava
f
requ
entemente
sob efeito de entorpecentes
e
se comporta
va
da mesma forma.

A testemunha
Diego Robson
Botan
,
policial militar
, na fase judicial, narrou que
foi acionada com a informação de que um homem ensanguentado havia esfaqueado seus familiares
;

e
ao chegar ao local, os bombeiros estavam prestando
socorro às vítimas
e contendo Antônio
Marcos
, que estava deitado no chão.
Assevera, ainda, que o
recorrente estava bastante agressivo,
t
endo
sido
necessário
o
uso de algemas e f
orça moderada para contê-lo, bem como que
ele
já era conhecido da polícia em razão de várias ocorrências anteriores,
até mesmo de
agressões contra familiares. Por fim, destacou que
o recorrente
apresentava com frequência comportamento agressivo, sendo possível uma dependência química.

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou
claramente
demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que
, de fato,
não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência
des
s
a
situação, o que significa dizer

que
persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular
a
sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal, pelo fato de ter agido em legítima defesa,
argumentando que a vítima estaria armada,
e
teria iniciado as agressões,
a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que
ele
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a
ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de
que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de
Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de tentativa de homicídio, seu pedido deve ser indeferido.

Por outro viés, no que diz respeito ao
pedido
de desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para
lesão corporal sob ao argumento de que o recorrente
não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática
, igualmente,
não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida pela defesa técnica
de

Antônio
Marcos
dando conta de que
ele
não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre ele e
ele
; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da
s
vítima
s
e das testemunhas, sustentando que
Antônio
Marcos
visava ceifar a vida
do irmão
.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida, também não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, até porque, apesar
de ter sido desferidos dois golpes de faca, a vítima foi atingida em região vital.

Além disso, outras circunstâncias pesam contra o pleito de desclassificação deduzido neste recurso. O recorrente, ao invés de evitar o confronto após a discussão com seu irmão, que já havia o agredido com um pedaço de pau, decidiu pegar uma faca que estava ao alcance.
Logo, a
inda que afirme não ter tido a intenção de matar
Ari
,
a
atitude de se armar e utilizar uma faca em um contexto de briga familiar suscita dúvidas sobre o uso moderado do meio empregado.

Isso porque e
mbora o recorrente alegue que agiu em legítima defesa, não há elementos claros que demonstrem que o uso de uma faca foi necessário para evitar uma agressão iminente. A atitude de se armar, em vez de se afastar da situação, levanta questionamentos sobre a proporcionalidade da sua reação, considerando que a intenção declarada era apenas se proteger e não causar um dano fatal. Assim, a falta de evidências que comprovem uma ameaça imediata à sua vida ou à integridade física
de Antônio Marcos
reforça as dúvidas quanto à adequação e à moderação de sua conduta.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar)
ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Em relação aos delitos conexos, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência do
s
crime
s
de lesão corporal em âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas
de urgência
e os indícios suficientes de sua autoria
.

Por
conta disso
,
não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico e
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, em tese, praticado por
Antônio
Marcos
, porque, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, os jurados terão a competência para julgar o segundo
e terceiro
delito, em razão da
vis atrativa
, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange ao
s
delito
s conexos
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
recorrente,
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Antônio Marcos Lara da Luz
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Colíder
, pela prática do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio
;

lesão corporal em âmbito doméstico
;
e descumprimento de medidas protetivas de urgência
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências
necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024